Tribunal: TJSP
Processo: 1509383-25.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Roubo. Condenação. Pretensão de que seja o apelante absolvido ou que seja diminuída sua pena com afastamento da agravante da calamidade pública e compensação da agravante da reincidência com a confissão. Também pleiteia regime de pena mais favorável que o fechado. Condenação que não pode ser afastada pois alicerçada inclusive na confissão judicial do réu. Agravante referente à

Ementa:
Apelação. Roubo. Condenação. Pretensão de que seja o apelante absolvido ou que seja diminuída sua pena com afastamento da agravante da calamidade pública e compensação da agravante da reincidência com a confissão. Também pleiteia regime de pena mais favorável que o fechado. Condenação que não pode ser afastada pois alicerçada inclusive na confissão judicial do réu. Agravante referente à calamidade pública que não foi demonstrada e compensação da confissão, que foi plena, com a reincidência, que merece ser observada. Pena reduzida. Regime fechado que, contudo, merece ser mantido. Reincidência específica em roubo. DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509383-25.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REGINALDO DE FREITAS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509383-25.2020.8.26.0228 -Voto no 2911
2
Apelação 1509383-25.2020
Apelante: Reginaldo de Freitas Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca da Capital 18a Vara Criminal.
Voto: 2911
Apelação. Roubo. Condenação. Pretensão de que seja o
apelante absolvido ou que seja diminuída sua pena com
afastamento da agravante da calamidade pública e
compensação da agravante da reincidência com a confissão.
Também pleiteia regime de pena mais favorável que o
fechado. Condenação que não pode ser afastada pois
alicerçada inclusive na confissão judicial do réu. Agravante
referente à calamidade pública que não foi demonstrada e
compensação da confissão, que foi plena, com a
reincidência, que merece ser observada. Pena reduzida.
Regime fechado que, contudo, merece ser mantido.
Reincidência específica em roubo. DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Reginaldo de Freitas Silva (fls. 157) contra a r. sentença que, julgando procedente
ação penal em face dele proposta, o condenou, a 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e
06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 24 (vinte e
quatro dias-multa), no patamar mínimo legal, por infração ao art. 157, caput, c/c art.
61, inc. II, alínea 'j', por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (fls.
146/148).
Nas razões, pleteia-se absolvição por insuficiência
probatória e, supletivamente, o afastamento da agravante relativa à calamidade
pública, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e
a fixação do regime semiaberto (fls. 165/171).
A fl. 175/181 vieram as contrarrazões pela manutenção
da r. sentença.
A fl. 191/193 a douta PGJ opinou pelo acolhimento dos
pleitos subsidiários da defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509383-25.2020.8.26.0228 -Voto no 2911
3
Eis o sucinto relatório.
REGINALDO DE FREITAS SILVA foi denunciado e
condenado como incurso no artigo 157, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j",
por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 28 de
abril de 2020, por volta de 08h40min, nas imediações da Praça Nair Zamperini
Carbonaro, altura do número 1192, Jaguará, neste Município e Comarca, mediante
grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si,
os bens descritos, pertencentes a vítima D.L.de Q.. Ainda, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si, os bens descritos, pertencentes a vítima
A. de S.S. (pgs. 01/04).
O apelante foi preso em flagrante. Foi reconhecido. O
celular de uma das vítimas foi com ele recuperado. Os policiais relataram a
ocorrência em conformidade com a denúncia e, por fim, o próprio réu admitiu que,
simulando portar arma de fogo assaltou as duas vítimas quando desciam do ônibus,
sendo que se apossou do celular de uma e da bolsa de outra.
Prova segura, coesa, perfeita à condenação pelo crime
de roubo, já que a subtração foi mediante grave ameaça, indiscutivelmente
comprovada.
Igualmente correto foi o reconhecimento do concurso
formal, já que presentes os requisitos do art. 70 CP.
Contudo, não foi correta a consideração da agravante da
calamidade nem a não compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão. Como bem exposto pela PGJ:
“Nem minimamente foi demonstrada a relação de
causalidade que haveria entre o período da calamidade pública e a perpetração do
delito em exame, não se observando no caso, sentido de maior vulnerabilidade social
a facilitar a perpetração do crime em questão. Também é cabível a compensação
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Com efeito, há que se
atentar para a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509383-25.2020.8.26.0228 -Voto no 2911
4
que (i) a confissão espontânea diz respeito à personalidade do réu, concorrendo, pois,
em igualdade de importância com a reincidência e outras circunstâncias
preponderantes (STJ, AgRg no Resp no 966.621, rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura; HC no 94.051, rel. Ministra Jane Silva; HC no 150.266, rel. Ministro
Haroldo Rodrigues), de sorte que pode haver (ii) compensação entre as
circunstâncias da confissão e da reincidência (STJ, Embargos de Divergência no
1.154.752, rel. Min. Sebastião Reis Júnior; HC no 289.716, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze; HC no 190.304, rel. Min.Og Fernandes; HC no 202.497, rel. Min. Og
Fernandes; HC no 102.449, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura)”.
Logo, a dosimetria tem que ser refeita.
Na primeira fase mantém-se o mínimo: 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda, por força do que já afirmamos, nada há a
acrescentar.
Por fim, dado o aumento de 1/6 pelo concurso formal: 4
anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
O regime de cumprimento da pena privativa de
liberdade deve permanecer o fechado, afinal, trata-se de réu reincidente específico em
crime doloso com emprego de grave ameaça (vide certidão de fl. 27), de modo que
não há como se cogitar de regime mais favorável.
Enfim, dá-se provimento parcial ao recurso para,
mantida a condenação do apelante, diminuir-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete)
meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 24 dias-
multa, para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 11
dias-multa.
XISTO RANGEL
RELATOR